Tribunal: TJSP
Processo: 2254573-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Agravante que recebe mensalmente rendimentos suficientes apenas para prover suas necessidades básicas mensais – Situação econômica autorizadora do beneficio da gratuidade da justiça – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254573-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante VALDEMAR
MAFORTE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254573-09.2019.8.26.0000 - Jundiaí 2/2
AGRAVANTE: VALDEMAR MAFORTE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 138.052
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita Agravante
que recebe mensalmente rendimentos suficientes apenas para
prover suas necessidades básicas mensais Situação econômica
autorizadora do beneficio da gratuidade da justiça
Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita ao exequente.
Sustenta o recorrente, em síntese, não ter como arcar com as custas
processuais.
É O RELATÓRIO.
É caso de atender-se ao reclamo recursal.
Em que pese o convencimento contrário do MM. Juiz a quo, fato é que,
no caso, o agravante é aposentado e, como visto na sua declaração de imposto de renda (fls.
20/27), não tem rendimentos consideráveis, tudo a indicar que o mesmo encontra-se em
situação econômica autorizadora da concessão a ele do quanto busca neste agravo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator